Tribunal: TJMT
Processo: 1016709-94.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1016709-94.2017.8.11.0041
RECORRENTE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO JESSICA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 58553988) interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, conforme ementa de ID 55694462, encaminhado a esta Vice-Presidência para juízo de admissibilidade.
Recurso tempestivo (ID 59176966).
A Secretaria certificou que “[...] o Recurso Especial foi recebido neste Tribunal e não foi efetuado pagamento das custas judiciais.” (ID 59238479).
É o relatório.
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor devido das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do Recorrente, certifique-se o efetivo pagamento.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX